Tribunal: STF
Processo: RE 88826
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
- Crime continuado. Dois roubos praticados na mesma cidade, durante a noite, com intervalo de duas horas, e mediante o emprego das mesmas armas intimidantes. Subtração de um automóvel e de CR$ 100,00 da primeira vítima. Veiculo que facilitou os agentes a consumar o segundo roubo e a fugirem do local. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.